Tribunal: TJDFT
Processo: 0730429-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Número do processo: 0730429-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA ATAIDE CORDEIRO APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Considerando que a apelante comprovou, satisfatoriamente, seu estado de hipossuficiência financeira (IDs 68028485/68028500), reputo preenchidos os requisitos autorizadores, pelo que DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Anote-se. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, não alcançando atos anteriores ao pedido. No entanto, tendo o pedido sido feito desde em sede de apelação, de acordo com a faculdade conferida pelo caput do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), e analisado em sede de juízo de prelibação, deve ser concedido com efeitos retroativos (vide Acórdão 1701885, 07263677920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023). Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator